Tribunal: TCU
Processo: 002.430/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Saré/PE, Srs. Everaldo Dias de Arruda (gestão: 1/1/2009-31/12/2012) e José Fernando Pergentino de Barros (gestão: 1/1/2013-31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0521/08 (peça 10), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e o aludido município, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, conforme o plano de trabalho aprovado (peça 2); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 117) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 120); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 23/11/2011, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/11/2012, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 13 da instrução, peça 117) e atentando para o intervalo havido entre a emissão do Ofício 2302/Secav/Diesp/SUEST/PE, de 21/12/2012 (peça 74), e a elaboração do Parecer 63/2018/DIESP-PE/SUEST-PE (peça 81, p. 1/13), de 22/8/2018 , verifica-se que, entre os aludidos eventos, houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória para o TCU; e Considerando que, com base nos mesmos eventos processuais acima elencados, transcorreu mais de 3 (três) anos entre os eventos ocorridos em 21/12/2012 e 22/8/2018 (itens 13.1.d e 13.1.e, respectivamente), configurando a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.430/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everaldo Dias de Arruda (XXX.729.204-XX) e Jose Fernando Pergentino de Barros (XXX.710.654-XX). 1.2. Entidade: Município de Sairé/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.